Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800818-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA, TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

AGRAVADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928

EMBARGADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rafael de Campos Carmona e Tatiana Balthazar de Lemos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do CPC e pelo artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Os embargantes alegam vício de omissão, sustentando que a ausência do relatório de conta do processo não deveria implicar a deserção do recurso, tendo sido apresentado comprovante de pagamento e boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão alegada pelos embargantes quanto à ausência de análise da suficiência do preparo recursal, ainda que sem o relatório de conta do processo, configura vício sanável no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência do relatório de conta do processo como causa da deserção, assentando que a comprovação do preparo exige a apresentação simultânea de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta, sob pena de pagamento em dobro, o que não foi observado pelos recorrentes.

5.

A jurisprudência da Corte e o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem a juntada concomitante dos três documentos como condição para regular preparo. A ausência de qualquer deles atrai a deserção, não havendo omissão no julgado que analisou tal questão de forma clara.

6.

A desatenção dos embargantes às exigências legais não caracteriza omissão do acórdão, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ausência de qualquer dos documentos exigidos para a comprovação do preparo recursal — boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo — configura deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC e do artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

A análise expressa da insuficiência da documentação apresentada afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007 e art. 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928

EMBARGADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS
interpuseram

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

25335891)
, que

não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por deserção.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael de Campos Carmona e Tatiana Balthazar de Lemos contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que deferiu tutela provisória determinando a baixa de gravames sobre imóveis no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os agravantes alegam a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, ausência de hipoteca associada ao financiamento e falta de verossimilhança e perigo de dano. Requerem a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo artigo 1.007 do CPC e pelo Regimento de Custas do TJPA, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. O descumprimento da ordem de comprovar o preparo na forma dobrada implica deserção, nos termos da legislação processual.

5. A inércia dos recorrentes diante da intimação para regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, e sua ausência ou insuficiência acarreta deserção, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24704047)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob o seguinte argumento, a saber: Ausência do Relatório de Conta do Processo que não induz a deserção dada a comprovação do preparo.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25569914, páginas 1-4).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25830736, páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928

EMBARGADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael de Campos Carmona e Tatiana Balthazar de Lemos contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que deferiu tutela provisória determinando a baixa de gravames sobre imóveis no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os agravantes alegam a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, ausência de hipoteca associada ao financiamento e falta de verossimilhança e perigo de dano. Requerem a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo artigo 1.007 do CPC e pelo Regimento de Custas do TJPA, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. O descumprimento da ordem de comprovar o preparo na forma dobrada implica deserção, nos termos da legislação processual.

5. A inércia dos recorrentes diante da intimação para regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, e sua ausência ou insuficiência acarreta deserção, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24704047).

Ao vício eleito:
Omissão.

Inicio destacando a redação do artigo 9º § 1º da Lei n. 8.328/2015,
in verbis:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento
e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.( Negritei).

À comprovação do preparo, o Recorrente deve apresentar, em conjunto e de forma simultânea os seguintes documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

Se a exibição não for concomitante, surge ao Recorrente o dever de pagar o preparo na forma dobrada e ainda continuar com a obrigação legal de apresentar, em repetição e de forma simultânea, o boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. ( artigo 1.007, § 4º do CPC e
artigo 9º § 1º da Lei n. 8.328/2015).

Nessa perspectiva:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO
. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015
.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso concreto,
RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS
preparou o Recurso de Agravo de Instrumento apenas com o comprovante de pagamento e boleto bancário, esquecendo-se

do relatório de conta do processo. ( PJe ID 24397110, página 1/ PJe ID 24397111, página 3).

À vista disso, incidiu sobre o mesmo o dever legal do pagamento dobrado do preparo, sem perder de vista a redação do

artigo 9º § 1º da Lei n. 8.328/2015, cujas instruções estavam muito bem delineadas no PJe ID

24441706, páginas 1-2.

Acostou apenas o relatório de conta do processo, desacompanhado do boleto bancário e comprovante do pagamento, além de não fazer prova do preparo na sua forma dobrada atraindo a deserção.

Dessarte, a desatenção dos Embargantes quanto à legislação supra citada

e aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado

não se convola em vício, cuja omissão se afasta

por qual razão inexistente no acórdão combatido.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão objurgado irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/05/2025